Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708263-76.2021.8.07.0000 Agravante(s) Diogo Leandro Rodrigues Ribeiro; Otoniel Leandro Rodrigues Ribeiro Agravado(s) Jeronimo Neri Neto Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Otoniel Leandro Rodrigues Ribeiro e Diogo Leandro Rodrigues Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 84703207, p. 1 do processo de referência) que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais c/c com prestação de alimentos ajuizada por Jerônimo Neri Neto contra os ora recorrentes, processo 0717077-27.2019.8.07.0007, indeferiu pedido de chamamento da seguradora ao processo, sob o fundamento de que o pleito foi formulado com base em legislação revogada, bem como fora das hipóteses legais para a modalidade. Irresignados, os réus interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 24222552, p. 2-8), assinalam não se furtar ao cumprimento da responsabilidade de reparar os danos causados ao agravado. Todavia, pontuam possuir seguro apto a cobrir danos causados a terceiros, serviço contratado com a Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região Centro Oeste - Adarco, razão pela qual seria necessário seu ingresso na lide. Acentuam que a decisão agravada não observou o regramento da matéria constante dos artigos 130 a 132 do CPC. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão agravada para reformar a decisão agravada e incluir a seguradora no polo passivo. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade deferida na origem (Id 84703207, p. 1). Decisão unipessoal desta relatoria (Id 24454680), indeferindo o requerimento de manutenção do pedido de justiça gratuita por já haver sido deferido na origem, faltando interesse da parte em agravar deste ponto. Admitido o processamento do agravo de instrumento no ponto em que os agravantes se insurgem contra o capítulo da decisão que indeferiu o chamamento da seguradora dos agravantes ao processo. Opostos embargos de declaração pelos agravantes (Id 24682077), os quais foram rejeitados, tendo sido apenas esclarecido que “a benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte embargante no juízo de origem surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, o indeferimento do novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente no processo de origem” (Id 29819977). Contrarrazões apresentadas pelo agravado (Id 25093318) nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso por deserção, ante o não recolhimento do preparo. No mérito, informa que, se apresentado o contrato de seguro, não teria oposição ao chamamento ao processo da seguradora. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa observação, tenho que o agravo de instrumento interposto não deve ser admitido. Explico. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento que tem por principal objetivo a inclusão da seguradora Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região Centro Oeste - ADARCO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 25.140.184-0001-16, no polo passivo da demanda, para indenizar os danos causados pelos agravantes, por possuir, o agravante, um seguro que cobre danos causados a terceiros. Em consulta à movimentação processual do processo de referência, verifiquei que a decisão ora agravada (Id 84703207 do processo de referência) indeferiu o chamamento ao processo da seguradora, sob o fundamento de ter sido formulado, na contestação, com base em artigo do CPC revogado, sendo que referido pedido foi novamente analisado pelo juízo a quo em 5/10/2021 (Id 104747483 do processo de referência). Nesta nova decisão, a despeito de haver sido novamente indeferido o pedido dos agravantes, o julgador destacou o não cabimento do chamamento ao processo por não se tratar de relação de consumo, mas, considerando a documentação carreada pelos réus, deferiu-lhes prazo para formularem pedido de denunciação à lide da seguradora, nos seguintes termos: Os réus insistem no chamamento ao processo da ASSOCIAÇÃO DE DESENVLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIÃO CENRO OESTE – ADARCO. O chamamento ao processo constitui forma de intervenção de terceiros que possibilita ao réu trazer à demanda os demais coobrigados, em razão de fiança ou solidariedade, conforme o disposto no art. 130 do CPC. Contudo, no caso, a relação jurídica que se estabelece entre as partes é de responsabilidade civil por acidente de trânsito, e o chamamento somente seria possível se a relação fosse de consumo, conforme o entendimento que filio da jurisprudência que colaciono abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. RELAÇÃO DE CONSUMO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS BENEFICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 101, INC. II, DO CDC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO 1. Hipótese de chamamento ao processo de seguradora em ação submetida à legislação consumerista. 2. No caso em análise, por se tratar de relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se à hipótese a regra especial prevista no art. 101, inc. II, do CDC, relativamente à possibilidade de chamamento ao processo. 2.1. O referido dispositivo do CDC enuncia a existência de responsabilidade solidária entre o réu segurado e a seguradora. 2.2. Assim, inexiste impedimento para o deferimento da medida de cumulação subjetiva operada no polo passivo da demanda. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1243955, 07278721620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, incabível nesta demanda o chamamento ao processo da seguradora. Considerando os documentos juntados pelos réus no ID Num. 102877910 e seguintes, concedo o prazo de cinco dias para formularem pedido de denunciação à lide da Associação, com a qualificação completa, para fins de apreciação. (grifos nossos) Os agravados, então, peticionaram (Id 106828729 do processo de referência) formulando o requerimento de denunciação à lide da seguradora Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região Centro Oeste – ADARCO, em 25/10/2021, o qual foi acolhido pelo julgador primário (Id 109749701 do processo de referência), que determinou a expedição de mandado de citação à seguradora, em 30/11/2021. Como se vê, o intento dos agravantes, de incluir a seguradora no polo passivo da lide, já foi alcançado com essa nova decisão. Evidente, portanto, a perda superveniente de interesse recursal, porque o agravo de instrumento se tornou desnecessário e inútil para a parte recorrente por fatos supervenientes à sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado por causa superveniente a sua interposição, tendo em vista o alcance da intenção de incluir a seguradora no polo passivo da demanda. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 24 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora